Tribunal: TJPA
Processo: 0000893-45.2007.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000893-45.2007.8.14.0045

RECORRENTE: TEREZINHA BARROS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADAS.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de TEREZINHA BARROS DE OLIVEIRA (ID 8123336 - Pág. 1/8), em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Redenção, que o pronunciou nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II e 29 todos do CPB, em face da vítima Osvaldo Alves Pereira (ID 8123334 - Pág. 1/4).

Narra a exordial acusatória, que no dia 12/02/1993, por volta das 21h30 a vítima Osvaldo Alves Pereira, sofreu tentativa de homicídio, por parte de dois indivíduos, os quais armados com armas de fogo, procederam vários disparos visando atingir Osvaldo, informando que estavam a mando da recorrente e de outro denunciado.

Prossegue relatando a denúncia que ao ser inquirido pela polícia judiciária, a recorrente confessa que realmente mandou assassinar o seu ex-companheiro. No entanto, nega a participação de seu atual amante, o outro denunciado, afirmando que quem teria contratado os pistoleiros para a empreitada teria sido o terceiro denunciado, que é seu advogado numa ação de partilha de bens, que tramita no cartório civil, na comarca de Redenção, sendo partes a vítima e a denunciada Terezinha.

TEREZINHA BARROS DE OLIVEIRA foi denunciada e pronunciada nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, II e 29 todos do CPB.

Recorreu pleiteando a impronuncia alegando ausência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Da análise do contexto fático-probatório se conclui que não procede a alegação de que não existem nos autos elementos que comprovem a participação da ré no evento delituoso, na condição de mandante.

In casu, a materialidade e autoria do fato estão evidenciadas pelos depoimentos da vítima e de testemunhais colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento. Assim vejamos:

A vítima OSVALDO ALVES PEREIRA, afirmou o seguinte em Juízo (ID 8123329 - Pág. 1/3): “Que confirma integralmente o depoimento de fls. 16/17 dos presentes autos prestado a A.P.; Que no dia do fato delituoso, encontrava-se em sua residência, imóvel esse, que era dividido por uma pequena cerca. Que este fato ocorreu por volta de 21:00hs. Que inicialmente esses dois elementos, ao adentrarem às proximidades da cerca ou cancela que separava o imóvel do depoente, ressaltaram ao mesmo se não pretendiam realizar negócios, com madeiras, especificamente, realizar negócios de fretes. Ressalta que não poderia realizar aquele negocio, tendo em vista que sua atual companheira, tinha ganho neném poucos instantes, e se encontrava em sua residência, com referida criança, assim, necessitava estar na companhia da mesma. Ressalta ainda, que esses dois elementos tinham as seguintes características: - Que posteriormente a esses fatos, foi a pedido de tais elementos, apanhar agua dentro de sua residência e quando entornou a frente de seu imóvel, foi surpreendido por um dos elementos, especificamente, o elemento moreno, alto; que empunhando uma arma de fogo, a colocou no ouvido do depoente, tudo isso depois de fazer com o depoente sistema de revezamento, em sistema, digo, em recebimento de agua, que trazia o depoente para servi-lo. Que o outro elemento tinha clores claras e baixa. Que chegou a enxergar aquela arma, precisamente o momento ser um revolver cal.38, de cano médio e cor preta. Que esse mesmo elemento moreno, ao apontar a arma para seu ouvido, disse textuais ao depoente ‘Eu vim mandado por sua ex-esposa, Dona Terezinha e Ap’’. ressalta o depoente que no decorrer daquela situação em que passava, inclusive, dramática em seu depoimento, declara que recebeu diversos tiros contra sua pessoa, porem graças ao Divino, nenhum tiro chegou a atingir a sua pessoa. Que dentre os tiros, que lhe foram desferidos, ficaram restos de pólvoras na sua mão e no seu rosto. Ressalta o depoente, que não chegou a realizar perícia em seu corpo. Que posteriormente a esse fato, incontinente, chegaram alí os policiais militares, tendo em vista, que ouvira os disparos de arma de fogo, pelo motivo da guarita da PM, ficar às proximidades da casa do depoente. Ressalta o depoente que se encontrava separado da acusada Terezinha à aproximadamente 04 anos, e no decorrer desse período mantinha um bom relacionamento. Que esse fato ocorreu, oito dias antes de uma audiência na Justiça, para tratar da separação de ambos. Que nesse período deveria passar alguns documentos para Terezinha, que esses documentos eram relacionados a imóvel. Que esses elementos não chegaram a serem identificados. Ressalta o depoente que a acusada Terezinha tinha um advogado, naquela ação de separação judicial. Que mantinha advocacia em Concordia do Araguaia, porem, o depoente não o conhecia. Que passou a manter a relação de concubinato com a Sra. Ivonete de Souza Lima, após a separação de fato com a Sra. Terezinha. Recorda o depoente que o fato ocorrera no mês de fevereiro de 1993, e aquela época, a acusada já tinha um concubino. Que o companheiro de sua exmulher trata-se da pessoa do 2º denunciado. Ressalta o depoente, que em caso de apresentar os dois elementos, talvez os reconhecessem. Que ratifica que a acusada Terezinha é a mandante do fato delituoso tendo inclusive quando presa em flagrante, pouco após o fato delituoso, afirmado sua participação do ato delituoso em tela, declarações prestadas inclusive, ao lado do depoente. Ressalta que no momento da separação, uma partes dos bens ficou com a acusada Terezinha e a outra com o depoente, porem, ainda incisiva para alguma escrituras de imóveis que já pertenciam a acusada. Ressalta o depoente, que a acusada Terezinha disse claramente naquele momento, que também tinha participação no fato, seu advogado, especificando, inclusive, do profissional, como Gratão ou Graton. Ressalta o depoente, que foi a acusada Terezinha, juntamente com esse advogado, quem esquematizou o hipercrimes. Ressalta o depoente, que naquele momento, a acusada Terezinha, negou a participação do 2º denunciado, companheiro da denunciada, conhecido como Pernambuco. Que Pernambuco não participou da esquematização do crime. Que o policial civil que ouviu as declarações de Terezinha, inclusive, efetuou a prisão da mesma, fora o investigador conhecido pela alcunha de Manuí, de nome Manoel Pedro Neto. Que não mantem nenhuma inimizade com o 2º denunciado, nem antes, nem depois do ato delituoso. Que o relacionamento com Terezinha, teve três filhos, os quais vivem em companhia da acusada. Que a época da separação, o casal tinha bens consideráveis, dentre os quais, uma chácara, dezoito (...), dois veículos, sendo um caminhão e uma caminhonete, um imóvel na cidade, duas maquinas de arroz e outros. Que além do depoente, a pessoa de Dorivaldo, conhecida como Dorinho, também avistou tais elementos. “Que conviveu com Terezinha durante 14 anos, tendo bom relacionamento.”

A testemunha IVONETE DE SOUSA LIMA, declarou o seguinte em Juízo (ID 8123329 - Pág. 4): “Ressalta a depoente que naquele dia do fato delituoso encontrava-se em casa, quando foi despertada por dois elementos, que procurava a pessoa do companheiro da depoente, presumível vítima Osvaldo. Momento em que por encontra-se aquele local escuro, não visualizou tais elementos, mas abe precisar de se tratar de duas pessoas, mesmo porque naquele dia, precisamente dia 12, fazia dois dias que tinha dado a luz ao 2º filho da depoente e Osvaldo, e portanto, ressalta a juízo que tinha chegado do hospital ao meio dia em casa, e ainda operada, não podia levantar-se. Ressalta a depoente que Osvaldo ao atender o convite daqueles elementos, foi a frente da residência, e retornando ao interior do imóvel, veio apanhar água, apedido de trais elementos, e em seguida os levou o referido liquido, momento em que, por pouco tempo depois, ouvira diversos disparos de arma de fogo. Porem, não sabe precisar no momento a quantidade , mas ressalta que foram muitos. Que após esse fato, chegou a pedir socorro na vizinhança, e incontinente foi socorrida, inclusive, já havia bastante populares, quando também, incontinenti, Osvaldo já apareceu com a polícia. Que a época em que ocorreu o fato, já convivia em concubinato à aproximadamente 04 anos . que com relação a processo que corria na justiça entre Osvaldo e Terezinha, a depoente não interessava sobre o curso do mesmo. Que a espoca da separação, teve conhecimento que ficou com a acusada uma casa e uma máquina, e com Osvaldo uma casa, uma máquina, a chácara e animais bovinos. Que não sabe informar se mais alguém presenciou a prática delituosa. Que só ouviu parte do diálogo entres os elementos e Osvaldo, parte estas, relacionadas a madeira. Que não havia animosidades de Terezinha e Osvaldo, mesmo após a separação de fato. Que não tem base da distancia entre a Depol e o local do crime. Que existe um posto da policia militar às proximidades do local do crime.”

Por fim, a testemunha DORIVAL JOSÉ MARTINS, declarou o seguinte em Juízo (ID 8123329 - Pág. 5): “Que confirma integralmente o depoimento de fls. 18/19 dos autos. Que não foi testemunha ocular do fato delituoso. Que só veio a saber do fato no outro dia pela manhã, quando se dirigiu a residência de Osvaldo, pois à época era empregado do mesmo. Que por volta das 16:00hs esteve na casa de Osvaldo, dois elementos a procura do mesmo, como Osvaldo não se encontrava, quem os atendeu foi o próprio depoente, que esclareceu as características desses elementos, moreno alto e outro de cor clara e baixo. Que esses elementos estiveram procurando se Osvaldo ali morava e se o mesmo se encontrava naquele local, tendo o depoente respondido afirmativamente no que concerne a 1ª pergunta e negativamente no que se refere a 2ª pergunta. Que não sabia se havia alguma animosidade encontre Osvaldo e sua ex-companheira. Que a época do fato, não sabia se Terezinha já tinha outro companheiro de concubinato.”

Existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, a decisão de pronúncia se impõe, como juízo de admissibilidade.

Somente para efeito de argumentação, mesmo que houvesse dúvida acerca da autoria, nesse estágio processual vigora o principio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado para que seja dirimida pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao principio do Juiz Natural. Esse é o entendimento que pontifica na jurisprudência patria,
verbis:

STF
:

“
Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação, torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri
.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T. )
(RTJ 141/816).

TJPR: “...
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal
.
2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
– RSE 0098546-0 – (13057) – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Oto Sponholz – DJPR 26.03.2001)

“É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca da existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2018.02266961-40, 191.645, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).

Portanto, vê-se que o acervo probatório indica a ocorrência do crime de homicídio tentado contra a vítima OSVALDO ALVES PEREIRA, havendo indícios suficientes que apontam a recorrente como o autora do crime, inexistindo motivos para a impronúncia pleiteada, cabendo ao júri, portanto, a análise da conduta em questão.

Desta feita, conclui-se que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau está devidamente fundamentada e em consonância com os ditames do art. 413 do CPP, motivo pelo qual o recurso em tela não merece provimento.

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, reproduzido, em partes, como fundamentação do voto, conheço e nego provimento ao recurso. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/04/2022